Tribunal: TJPA
Processo: 0010364-85.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010364-85.2017.8.14.0061

APELANTE: DIONIEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0010364-85.2017.8.14.0061.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI/PA.

APELANTE: DIONIEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.

DEFENSOR PÚBLICO:
PABLO DE SOUZA MELO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. OUTROS MEIOS DE PROVA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. INAPLICABILIDADE AO FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo delito do art. 155, §1º e §4º, I e II, do Código Penal. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de perícia técnica, a desconsideração da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, e a exclusão da causa de aumento relativa ao repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo mesmo sem a realização de perícia técnica; (ii) estabelecer se é aplicável a causa de aumento do repouso noturno no crime de furto qualificado; (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser redimensionada diante da valoração de uma única circunstância judicial desfavorável e, por consequência, verificar eventual prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde de laudo pericial quando há provas orais e documentais harmônicas e suficientes que evidenciem a superação física de barreira de proteção, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A causa de aumento do repouso noturno prevista no §1º do art. 155 do CP é inaplicável ao furto qualificado (§4º), conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.087, sob pena de bis in idem e afronta à proporcionalidade.

5.

A valoração negativa de uma única circunstância judicial (as circunstâncias do crime) justifica a elevação da pena-base, sendo válida a utilização de uma das qualificadoras como elemento desfavorável na primeira fase, quando há mais de uma presente.

6.

Ausente recurso ministerial, a prescrição passa a reger-se pela pena concretamente aplicada (2 anos), cujo prazo é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP. Transcorrido esse prazo desde a publicação da sentença sem nova causa interruptiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na forma intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido. Punibilidade extinta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, 65, III, “d”, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 117, IV, e 155, §§ 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.650.173/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.10.2024; STJ, REsp 1.890.981/SP (Tema 1.087), Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.06.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0801904-41.2023.8.14.0037, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 04.11.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0814395-89.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 17.02.2025; STF, Súmula nº 146; STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DIONIEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
155, §1 e §4º, I e II, do CP
, impondo-lhe a sanção de

03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multas
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (ID 19713283, fls. 10 a 14).

Em suas razões recursais, a defesa requer o afastamento da qualificadora pelo rompimento de obstáculo, em razão da ausência de perícia técnica; seja desconsidera, na primeira fase, da dosimetria a valoração negativa da circunstância judicial, fixando a pena-base no mínimo legal, ou, subsidiariamente, redimensionando-a pena de forma proporcional; afastamento da majorante do furto noturno, tendo em vista a impossibilidade de sua aplicação à forma qualificada do delito (ID 19713469).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 19713472.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 22241788).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

Do afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

No que tange à insurgência defensiva quanto à incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, entendo que não merece prosperar a tese recursal que pugna por sua exclusão, sob o fundamento de ausência de laudo pericial. Isso porque, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a prova pericial, conquanto desejável, não constitui requisito imprescindível à configuração da mencionada qualificadora, desde que o conjunto fático-probatório dos autos revele, de maneira clara e consistente, a existência de meio idôneo e suficiente de superação física de barreira protetiva.

No caso concreto, observa-se que as provas colhidas ao longo da instrução processual são harmônicas e convergentes no sentido de comprovar o rompimento de obstáculo para a consumação do delito de furto. Especificamente, o vídeo extraído das câmeras de segurança do circuito interno (ID 19713285) revela o apelante adentrando no imóvel pela parte superior, após acessar e manipular o telhado, conduta esta que não apenas demonstra, como confirma de modo visualmente inequívoco, o rompimento de uma estrutura física destinada à proteção da coisa alheia.

Corroborando tais imagens, os depoimentos prestados pela vítima (ID 19713288 e 19713289) evidenciam que o acusado destelhou parte da cobertura do imóvel para viabilizar seu ingresso clandestino, narrativa essa que se alinha com o teor das fotografias e demais imagens constantes no inquérito policial (ID 19713277, fls. 11 a 16), as quais reforçam a dinâmica do crime, especialmente no tocante à forma de ingresso no ambiente protegido.

Diante desse cenário probatório, torna-se despicienda a exigência de perícia técnica formal, uma vez que as provas orais e documentais são aptas a suprir sua ausência, porquanto dotadas de densidade suficiente para atestar a existência do rompimento de obstáculo, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. A propósito, cito os seguintes julgados:

"1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, quando comprovada por outros meios de prova. 2. A prova oral e documental podem suprir a necessidade de laudo pericial, desde que robusta e convergente."

(AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

“No caso concreto, portanto, como a qualificadora de rompimento de obstáculo foi, de forma escorreita, considerada comprovada pelas instâncias ordinárias com lastro nas provas orais (relatos da vítima e das testemunhas) e nas imagens de vídeo juntadas aos autos (...), não há ilegalidade na ausência excepcional e justificada de elaboração de laudo pericial para comprovar o rompimento do obstáculo.”

(AgRg no AREsp 2.650.173/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Com efeito, o que se exige, para fins de reconhecimento da qualificadora, é a existência de um obstáculo real e físico que tenha sido suprimido ou ultrapassado de maneira material, o que se mostra cabalmente demonstrado nos autos por meio de prova testemunhal idônea e documentação visual elucidativa. Assim, não há qualquer irregularidade na subsistência da qualificadora, tampouco afronta aos princípios do devido processo legal, impondo-se, pois, a rejeição da tese defensiva.

Da exclusão da causa de aumento de pena prevista no §1º do Art. 155 do CP (Repouso Noturno).

A defesa insurge-se contra a incidência da causa de aumento de pena relativa ao furto noturno, sustentando que esta não se aplica à forma qualificada do delito.

Com razão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.890.981/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), firmou a tese de que
“a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
(Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 27/6/2022).

A interpretação decorre da própria topografia do art. 155 do CP, que prevê a majorante apenas em relação ao furto simples, não alcançando o furto qualificado. Reconheceu-se, ainda, que a aplicação simultânea de qualificadoras e da majorante acarretaria resposta penal desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados recentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO.

(TJPA, Apelação Criminal nº 0801904-41.2023.8.14.0037, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 04/11/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§1º E 4º, IV, DO CP – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – RECURSO PROVIDO.

Tese:
“A causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do CP (furto durante o repouso noturno) não se aplica ao crime de furto qualificado (§ 4º).”
(TJPA, Apelação Criminal nº 0814395-89.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 17/02/2025)

Assim, impõe-se o afastamento da majorante do repouso noturno na espécie.

Da reforma da dosimetria da pena
.

A defesa
também impugna a consideração da “circunstância do crime”
como fundamento para a elevação da pena-base,
bem como questiona a fração utilizada pelo Juízo sentenciante, ressaltando
que o magistrado
c
onsiderou apenas uma circunstância judicial desfavorável
, mas
aumentou a pena-base de 02 (dois) anos para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses
, o que se revela
desproporcional e incompatível com os critérios da individualização da pena.

Para melhor apreciação da demanda, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 21063099):

(...)
A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é ínsita à figura típica. Os antecedentes são imaculados, na medida em que a condenação criminal que pesa contra o réu (processo 00033643420178140061) encontra-se em grau de recurso (Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. No que toca à conduta social e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar. As
circunstâncias do crime
merecem valoração negativa. Na esteira do entendimento esposado pelo STJ (HC 308.331/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017 e REsp 1.733.061 - GO (2018/0077039-9), utilizo a qualificadora da escalada como circunstância judicial desfavorável, na medida em que não figura como agravante (CP, art. 61), e influenciou na gravidade do delito. Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente. As consequências do crime são próprias à espécie, nada tendo a valorar. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito. Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 90 (noventa) diasmulta. Na segunda fase, verifico que milita em favor da agente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), razão pela qual diminuo a pena-base em 1/6 (um sexto). Inexistem circunstâncias agravantes, de modo que torno intermediária a reprimenda em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 75 (setenta e cinco) dias-multa. Inexiste causa de diminuição de pena. Presente, entretanto, a causa de aumento atinente ao repouso noturno, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço) e torno definitiva a pena do réu DIONIEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, pelo crime do art. 155, §§ 1° e 4°, I e II, do Código Penal, em

do Código Penal, em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
(...)

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Inicialmente, destaco que, conforme a jurisprudência pátria e a doutrina penal, é possível, em caso de duas qualificadoras, como a do presente caso, é possível utilizar uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável
.

Veja-se a jurisprudência e a doutrina:

“
Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado
.”

(TJDFT, Acórdão 1663796, 07065205020208070005, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 16/02/2023, DJe 23/02/2023).

“
Quando há mais de uma qualificadora configurada para o mesmo delito, a segunda passa a valer como circunstância legal (agravante), se houver, ou como circunstância judicial (art. 59, CP)
.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – Volume Único. Rio de Janeiro: Forense, 2024).

Deste modo, diante da fundamentação idônea, com a devida justificativa em relação às “circunstancias do crime”, essa deve ser mantida. Por outro lado, quanto a proporcionalidade, entendo assistir razão à defesa.

Observando-se o critério de proporcionalidade recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal de 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa.

Nesse sentido, em razão da valoração negativa de uma única circunstância judicial (circunstâncias do crime),
fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase
, reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, impõe-se a redução da reprimenda, na mesma fração utilizada pelo juízo primevo (1/6). Contudo, por força da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, razão pela qual a reprimenda intermediária resta em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase
, tendo sido afastada a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155 do Código Penal — prática do delito durante o repouso noturno —, não há outras causas modificadoras da pena a serem aplicadas. Assim, torno
definitiva a pena de DIONIEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Importa consignar, por oportuno, que a prescrição penal, instituto de ordem pública e cognição ex officio, tem por escopo limitar o poder punitivo estatal quando este permanece inerte por período superior ao legalmente previsto, conforme delineiam os arts. 107, IV, 109 e seguintes do Código Penal.

É cediço que a prescrição é regida, em regra, pela pena máxima abstratamente cominada ao tipo penal, mas, conforme preceitua o § 1º do art. 110 do Código Penal, na hipótese de trânsito em julgado para a acusação, sem recurso ministerial que vise ao agravamento da sanção imposta, a prescrição passa a ser regulada pela pena concretamente aplicada.

Este entendimento encontra-se consolidado na Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado estabelece que:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

No caso em apreço, conforme visto, a pena fixada ao recorrente foi
de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, de modo que, à luz do art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional correspondente é de 4 (quatro) anos.

Verifica-se, ademais, que a sentença condenatória foi publicada em 15/04/2021 (ID 19713283 – fl. 14), marco interruptivo da prescrição (art. 117, IV, do CP), e, desde então, não houve recurso por parte do Ministério Público, operando-se o trânsito em julgado para a acusação.

Considerando que entre a publicação da sentença e a presente data transcorreram
mais de quatro anos
, sem a ocorrência de nova causa interruptiva, exsurge com clareza a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma intercorrente.

03-DO DISPOSITIVO.

Conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal (repouso noturno) e, por conseguinte, redimensionar a pena definitiva imposta ao apelante. De ofício,
reconheço a extinção da punibilidade do apelante,
em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025